Tribunal: TJMT
Processo: 1022983-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022983-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - NÃO PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., por meio da qual a seguradora pretendia o ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos supostamente ocasionados por oscilações na rede elétrica em equipamentos eletrônicos, como elevador, aparelhos de ar-condicionado e televisores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora constituem prova suficiente do nexo causal entre os danos nos equipamentos e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a produção de prova pericial e afasta o dever de indenizar da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

4 - Os laudos técnicos apresentados pela seguradora possuem caráter unilateral, carecem de rigor metodológico e não demonstram a qualificação técnica dos profissionais subscritores, inexistindo comprovação de registro profissional ou de emissão de ART/TRT.

5 - Relatórios técnicos produzidos pela concessionária indicam ausência de perturbação elétrica na rede de distribuição na data e horário informados, documentos que possuem presunção relativa de veracidade nos termos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL.

6 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso considera insuficientes laudos genéricos e unilaterais para demonstrar o nexo causal em ações regressivas fundadas em danos elétricos.

7 - A não preservação dos equipamentos danificados impede a realização de perícia judicial direta e atrai a incidência do princípio da proximidade da prova em desfavor da seguradora sub-rogada.

8 – A seguradora, na condição de autora da ação regressiva, não se beneficia automaticamente das prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, permanecendo responsável pela comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado.

2.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desacompanhados de comprovação da qualificação profissional do subscritor não constituem prova suficiente do nexo causal em ação regressiva securitária.

3.

A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a perícia judicial direta e pode acarretar improcedência do pedido por deficiência probatória.

4.

Relatórios sistêmicos da concessionária que indicam inexistência de perturbação na rede elétrica possuem presunção relativa de veracidade conforme normas do PRODIST/ANEEL.

5.

Recurso de apelação desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a Seguradora apelante buscou o ressarcimento de R$ 10.362,65 (dez mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), valor pago a título de indenização securitária a seus segurados em razão de danos em equipamentos eletrônicos (elevador, ar-condicionado e televisores), supostamente causados por oscilações na rede elétrica em 19/10/2024.

O magistrado de primeiro grau julgou o pedido improcedente por entender que a autora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Fundamentou que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e carecem de qualificação técnica dos profissionais subscritores.

Além disso, destacou que a não preservação dos equipamentos inviabilizou a perícia judicial.

Em suas razões recursais (id. 346504352), Allianz Seguros S/A sustenta a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 37, § 6o, CF) e a validade dos laudos técnicos de empresas especializadas como prova idônea do nexo causal, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Argumenta que cabe à Energisa o ônus de provar a inexistência de perturbação na rede, o que não teria ocorrido.

A Energisa Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a fragilidade probatória dos laudos e a ausência de registros de anomalias em seu sistema de monitoramento na data do evento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos dos segurados da apelante.

Insta esclarecer que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo (Art. 37, § 6o, da CF e Art. 14 do CDC).

Contudo, tal natureza jurídica não dispensa a parte autora do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano suportado (Art. 373, I, do CPC).

No caso em tela, a Seguradora colacionou laudos técnicos que apontam "descarga elétrica" como causa dos danos.

Todavia, tais documentos foram produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, e carecem de rigor técnico.

Não há nos autos a comprovação da qualificação profissional dos técnicos (como registro no CREA/CRT ou apresentação de ART/TRT), o que retira a força probante necessária para infirmar os registros sistêmicos da concessionária.

Por outro lado, a Energisa apresentou relatórios técnicos de monitoramento que atestam a ausência de qualquer perturbação elétrica na rede que atende à unidade consumidora na data e hora informadas. Tais relatórios gozam de presunção relativa de veracidade, conforme as normas do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao considerar insuficientes laudos genéricos e unilaterais para a configuração do nexo causal em ações regressivas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1.
A responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado.

2. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação profissional e metodologia idônea, não constituem prova suficiente do nexo causal.

3. A ausência de preservação dos equipamentos danificados compromete a possibilidade de perícia eficaz e afasta o dever de indenizar.”

(TJMT, rac 1004535-09.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito privado, relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA saboia ribeiro, julgado em 18/10/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTO AVARIADO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DE FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - QUE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONARIA NÃO É INTEGRAL, PODENDO SER EXCLUÍDA NOS CASOS QUE INEXISTA NEXO CAUSAL – QUE APRESENTOU PARECER PRODIST DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

II –
Ademais, a prova técnica apresentada pela seguradora concluiu genericamente que o motivo da queima dos componentes do aparelho segurado ocorreu por SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA.

III – Entretanto, a sobrecarga elétrica pode ocorrer em razão de diversos fatores, que não possuem ralação obrigacional com a empresa elétrica requerida/apelada, tais como ligar muitos aparelhos simultaneamente num mesmo circuito de fichas, ou mesmo quando cabos e disjuntores são mal dimensionados
.

IV –

Assim, não existindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença

deve ser reformada para negar o ressarcimento do sinistro.

V - Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

(TJMT, RAC 1020376-15.2022.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 10/04/2024).

Ademais, a não preservação dos equipamentos pela Seguradora impediu a realização de perícia judicial direta, o que atrai a aplicação do princípio da proximidade da prova em desfavor da apelante.

Se a autora descarta o objeto do dano antes de possibilitar a contraprova, assume o risco da improcedência por deficiência probatória.

Nesse sentido, colaciono tese fixada em julgado recente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. PROVA TÉCNICA UNILATERAL GENÉRICA E SEM QUALIFICAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

(...)

Tese de julgamento:

1.
Inviável a prova pericial direta quando inexistente o bem a ser examinado
, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado.

2. Na ação regressiva, a seguradora sub-rogada não se beneficia de prerrogativas processuais do consumidor e deve comprovar o nexo causal.

3. Laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação formal é insuficiente, por si só, para demonstrar dano elétrico e nexo causal.

(TJMT, RAC 1059920-15.2019.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 03/03/2026).

Portanto, à míngua de prova robusta do nexo causal, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026